Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000804-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CLEBER DA SILVA RIBEIRO CARDOZO
AGRAVADOS: TARCISIO SCHNEIDER E JOSE ALTEMIR OTTONI
Vistos.
Por meio do ID. 74299489, o agravante pleiteia a reconsideração do decisum que indeferiu a tutela recursal e, por consequência, manteve os efeitos da decisão agravada que recebeu inicial como pedido de manutenção de posse e deferiu liminar a fim de assegurar a proteção legal em favor dos agravados.
Para tanto, defende que “demonstrou que começou a exercer posse do imóvel em agosto de 2019, utilizando o bem para realizar plantio e colheita de soja e milho, conforme se constatou pelas imagens abaixo, estando atualmente o imóvel com o cultivo e plantio da cultura de SOJA na presente data sob o bem”.
Afirma também que “Muito embora o Agravante não tenha informado nas razões do recurso, o cultivo e plantio de soja no imóvel está sendo realizada por terceiro arrendatário, em razão do Agravante estar residindo em comarca distante Apucarana –PR, conforme constata-se pelo CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL datado de 15/09/2020”, ou seja, “anterior a propositura da presente demanda, 10/12/2021, circunstância que desconsidera qualquer posse dos Agravados anterior a data do instrumento”. – sic.
Por fim, sustenta que “não há citação da SAFRA de 2020/2021, cujo plantio de soja foi realizado pelo arrendatário, estando no aguardo da colheita, sendo que apenas está indagando pelos Agravados que supostamente realizaram o preparo, MAS NÃO O PLANTIO, APLICAÇÕES, PULVERIZAÇÕES, tornando tal matéria INCONTROVERSA, com a devida vênia ao nobre julgador”.
Nesse ínterim, os agravados ofertaram contrarrazões (ID 74667482), alegando, em suma, que “O autodeclarado arrendatário do imóvel, Sr. Diogo, é filho do advogado Pedro Pereira de Souza, que também compareceu no ato do cumprimento da decisão liminar, e identificou-se como patrono do requerido, Sr. Cleber da Silva Ribeiro Cardozo. Trata-se do subscritor do recurso de Agravo de Instrumento e, portanto, sua afirmativa é incontestável”, e, ainda, que o contrato de arrendamento apresentado foi firmado pelo agravante e pelo o agricultor (filho do advogado do Agravante) em 15 de outubro de 2020, ou seja, “foi assinado por Diogo e Cleber em 15 ou 16 de outubro de 2020, data que coincide com o período dos registros policiais acerca do esbulho descrito na peça inicial pelos requerentes, e refere-se inegavelmente sobre a área pertencente ao primeiro requerente, Sr. José Altermir Ottoni, ora agravado” – sic.
Ato contínuo, o agravante informa no ID. 75056495 que os agravados reconheceram na origem o arrendamento e plantio na área em litígio, pelo Sr. Diogo, o que levou o magistrado de primeiro grau autorizar a colheita da safra e livre disposição dos grãos, de modo que, no seu entender, é motivo suficiente para comprovar a sua posse desde 2019.
No entanto, nada deve ser reconsiderado.
É que, consoante já lançado na decisão que indeferiu a tutela vindicada, é incontroverso nos autos de que a propriedade do imóvel rural em questão é do agravante, já que o adquiriu por meio de arrematação aviada em leilão judicial realizado pela Justiça do Trabalho, o que não interfere na demanda possessória.
Isso porque, os documentos carreados ao presente recurso traz a petição formulada por um dos agravados, ao juízo de primeiro grau, informando as 02 (duas) tentativas do requerido ora agravante, naquele juízo especializado, em tomar posse da área arrematada, cujo indeferimento coloca em xeque não só a alegação de que a área encontrava-se desocupada, como também e que seria detentor da posse, de modo que imprescindível uma avaliação mais acurada da matéria quando do julgamento de mérito do recurso.
Assim, sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto da Rocha
Relator em Substituição